Tribunal: STJ
Processo: 1004281-70.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008588 - SP (2025/0293787-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SEVERINA DE LIMA ALVES
ADVOGADO
: JOÃO FERREIRA NASCIMENTO - SP227242
AGRAVADO
: CIRCUITO DE COMPRAS SAO PAULO SPE S.A
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738

MICHELE MYLA MONTEIRO RODRIGUES - SP326038

FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - SP388423

LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - SP388261

SAMUEL DIAS PADILHA - SP385848
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna todos os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (ausência de afronta a dispositivo legal, incidência das Súmulas n. 7 e 13 do STJ e

divergência não comprovada ).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52806776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 3c9f93f9-2af9-4786-a982-597b1710a2b0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008588 - SP (2025/0293787-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SEVERINA DE LIMA ALVES
ADVOGADO
: JOÃO FERREIRA NASCIMENTO - SP227242
AGRAVADO
: CIRCUITO DE COMPRAS SAO PAULO SPE S.A
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
MICHELE MYLA MONTEIRO RODRIGUES - SP326038
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - SP388423
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - SP388261
SAMUEL DIAS PADILHA - SP385848
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna
todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (ausência de
afronta a dispositivo legal, incidência das Súmulas n. 7 e 13 do STJ e
divergência não comprovada ).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SEVERINA DE LIMA ALVES
(SEVERINA) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do
agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da ausência de impugnação de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Nas razões do presente inconformismo, alegou ter impugnado
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 968).
Documento eletrônico VDA52545487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:20
Código de Controle do Documento: 3116c522-f168-4855-a577-999819dd5f75

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter trazido
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão recorrida.
O Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial interposto por SEVERINA
pelos seguintes fundamentos (i) ausência de afronta ao
do CPC; (ii) ausência
art. 1.022
de violação a dispositivo legal (arts. 373, I, e 1.013 do CPC); (iii) incidência das Súmulas n
. 7 e 13 do STJ; e (iv) divergência não comprovada.
Da análise do presente inconformismo se verifica que o agravo em recurso
especial não se dirigiu especificamente contra todos os fundamentos.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo
no recurso especial, a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve o agravante não apenas
mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também demonstrar que a
solução da controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos autos
soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente a impugnação
genérica ou a reiteração das razões expostas no recurso especial.
No tocante a incidência da Súmula n. 13 do STJ, deve o agravante comprovar
que colacionou paradigmas que não sejam oriundos do próprio Tribunal prolator do
acórdão recorrido, uma vez que, para fins de demonstração da divergência
jurisprudencial, devem ser juntados precedentes de tribunais diferentes, o que não
ocorreu na espécie.
Por outro lado, quando se pretende impugnar a afirmação de divergência não
comprovada, cumpre à parte demonstrar que fez a prova com a certidão, cópia ou
citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia
eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a
reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da
respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, consoante o
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente os óbices anteriormente mencionados, e nada trazido neste agravo
interno é capaz de contrariar tal entendimento.
A Corte Especial, aos
ao apreciar os
Rel. p
19/9/2018,
EAREsp 746.775/PR,
/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a aplicação da Súmula n.o
Documento eletrônico VDA52545487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:20
Código de Controle do Documento: 3116c522-f168-4855-a577-999819dd5f75

182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia, pois cabe à parte
impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso
especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no atual,
que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da
obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ademais,
conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários para justificar a
impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência
de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
(
.
agravo EARESP 746.775/PR)
Por isso, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, devendo ser
mantida a decisão agravada.
Nesse sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932,
III, DO CPC/2015. SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do
STJ.
2. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
3. A interposição descabida de sucessivos recursos (AgRg no EARESP
NO RCD nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no ARESP N. 1.870.554 -
SP) configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata
dos autos.
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(AgRg nos
relator Ministro Humberto Martins,
EAREsp n. 1.870.554/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de

7/3/2023,
14/3/2023 – sem destaque
no original)

Documento eletrônico VDA52545487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:20
Código de Controle do Documento: 3116c522-f168-4855-a577-999819dd5f75

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e
253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da
decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal
as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente,
de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão
impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.199.998/SP,
Turma, julgado em
DJe de

6/3/2023,
10/3/2023 – sem destaque no
original)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
INCORPORAÇÃO
DAS
PARCELAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA
COM
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPS N.os
1.778.938/SP E 1.740.397/RS (TEMA N.o 1.021), JULGADOS
SEGUNDO O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO
ESPECIAL NÃO ADMITIDO NA ORIGEM PORQUE AS MATÉRIAS
FORAM JULGADAS SEGUNDO O RITO DO
I, B, DO NCPC
ART. 1.030,
(ART. 543-C DO CPC/73). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO.
CAPUT, DO CPC. DEMAIS PONTOS.
ART. 1.042,
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA.
ART. 932,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Com o advento do NCPC passou a existir expressa previsão legal no
sentido do não cabimento de agravo contra decisão que inadmite
recurso especial quando a matéria nele veiculada já houver sido decidida
pela Corte de origem em conformidade com recurso repetitivo. Na
espécie, o apelo nobre foi inadmitido nos temos do
I, b, do
art. 1.030,
NCPC (antigo
-C, § 7o, do CPC/73), pois a decisão recorrida
art. 543
coincide com a orientação assentada pela Segunda Seção do STJ no
julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n.
os 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema n.o 1.021).
2. Com relação aos demais óbices, não se mostra viável o agravo
em recurso especial que, apresentado em desacordo com os
requisitos preconizados pelo
III, do NCPC, não impugna os
art. 932,
Documento eletrônico VDA52545487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:20
Código de Controle do Documento: 3116c522-f168-4855-a577-999819dd5f75

fundamentos da respectiva inadmissibilidade (inocorrência de
negativa de prestação jurisdicional e incidência da Súmula n.o 7 do
STJ).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Terceira
AREsp n. 2.146.954/RJ,
Turma, julgado em
DJe de

6/3/2023,
9/3/2023 – sem destaque no
original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS.
NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não se conhece do agravo em recurso especial que deixa de
atacar especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade. Inteligência dos arts. 544, § 4o, I, do CPC/1973;
253, I, do RISTJ; e 932, III, do CPC/2015.
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
3. Não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do
quando do julgamento de agravo interno ou
art. 85,
CPC/2015,
embargos de declaração.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.206.896/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

13/2/2023,
16/2/2023 – sem
destaque no original)

Assim, porque SEVERINA não demonstrou o equívoco nos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso especial,
já que não é admissível a impugnação de seus fundamentos somente no âmbito do
agravo interno, em virtude da preclusão.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52545487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:20
Código de Controle do Documento: 3116c522-f168-4855-a577-999819dd5f75

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.588 / SP
Número Registro: 2025/0293787-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10042817020238260100
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEVERINA DE LIMA ALVES
ADVOGADO
: JOÃO FERREIRA NASCIMENTO - SP227242
AGRAVADO
: CIRCUITO DE COMPRAS SAO PAULO SPE S.A
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
ANDRÉA DE RAINI THEODORO - SP135391
MICHELE MYLA MONTEIRO RODRIGUES - SP326038
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - SP388423
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - SP388261
SAMUEL DIAS PADILHA - SP385848
PÂMELLA LESSA AMATE - SP496895
THAIS LOPES MENDONÇA CRUZ - SP495258
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52792699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:33
Código de Controle do Documento: 139218b5-c488-4d05-a905-1035ca4f6676

AGRAVANTE : SEVERINA DE LIMA ALVES
ADVOGADO
: JOÃO FERREIRA NASCIMENTO - SP227242
AGRAVADO
: CIRCUITO DE COMPRAS SAO PAULO SPE S.A
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
MICHELE MYLA MONTEIRO RODRIGUES - SP326038
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - SP388423
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - SP388261
SAMUEL DIAS PADILHA - SP385848
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:33
Código de Controle do Documento: 139218b5-c488-4d05-a905-1035ca4f6676